Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800258-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO MARIO DOS SANTOS SIPAUBA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ART. ARTIGO 157, §2º, VII, C/C 213, §1°, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
Decisum
que se pautou, primordialmente, no estupro praticado, em tese, contra vítima que possuía 15 (quinze) anos de idade à época, com uso de um facão, na casa da mesma e durante a madrugada, mediante toque nos seios, tendo havido ainda a tentativa de retirar o short da ofendida, denotando-se a necessidade se acautelar o meio social, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, havendo notícias nos autos de que o coacto, supostamente, ainda subtraiu o celular da referida vítima. Imprescindibilidade da segregação cautelar lastreada em dados concretos extraídos dos autos.

2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3
)

ORDEM

DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de SANDRO MARIO DOS SANTOS SIPAUBA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de estupro, tendo sido a prisão convertida em preventiva, aduzindo estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do
decisum
, mormente por ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a concessão do
writ.

Vieram-me os autos por distribuição, oportunidade em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente, acrescentando, em síntese, ter sido o paciente denunciado em 15/01/2024 pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, VII, c/c 213, §1°, na forma do art. 69, todos do Código Penal, já tendo sido a exordial acusatória recebida.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, aduzindo ainda ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis.

Vejamos o excerto do decreto preventivo, na parte que interessa:

(...)

Narram os autos que a adolescente RYLARY IVANI DA SILVA foi vítima do crime de estupro pelo autuado. De acordo com a escuta especializada (ID 106587214 – Pág. 9) o Flagranteado SANDRO teria pulado o muro com um facão, apertado o pescoço da vítima, tocado o seu seio por cima do sutiã, ao tentar tirar seu short, a vizinha gritou e assustou o autuado, oportunidade em que o mesmo saiu correndo.

(...)

Há que se analisar, ainda, se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis ). Nesse ponto, verifico que resta devidamente comprovada nos autos não apenas a gravidade do delito imputado ao Flagranteado, como a possibilidade de que o estado de liberdade do conduzido represente risco à vítima e à sociedade, ante à possibilidade de que venha a cometer outros delitos. Friso que, no tocante ao crime de estupro, não bastasse a gravidade da infração criminal, em si, a vítima é menor de idade, o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta do agente, que, não obstante, praticou o crime durante o repouso noturno. (...)”

In casu,
vê-se que o magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, ante a necessidade de garantia da ordem pública
,
se pautando primordialmente no fato do
crime ter sido praticado, em tese, contra vítima que possuía 15 (quinze) anos de idade à época, na casa da mesma e durante a madrugada, com uso de um facão, mediante toque nos seios da ofendida, tendo havido a tentativa de retirar o short dela,
o que denota a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consoante as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese
,
havendo notícias nos autos de que o coacto, supostamente, ainda subtraiu o celular da referida vítima.

Por fim, ressalta-se que, condições pessoais favoráveis, são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do paciente, tampouco
a sua

substituição por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Por todo o exposto,
conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém, 22/03/2024